Tribunal: TJMT
Processo: 1005939-53.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005939-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PINHEIRO COSTA TAVARES - CPF: 053.874.681-58 (ADVOGADO), RAMIRO CIRQUEIRA PERES FERREIRA - CPF: 057.351.231-06 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0452-92 (AGRAVADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

V
OTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos em conta corrente do agravante, relativos a contratos de empréstimos bancários, em sede de tutela de urgência.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do process
o.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da anál
ise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano o
u risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, nota-se que a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de nº 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo, verifica-se que esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim, não obstante a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO
DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira do agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPEREN
DIVIDAMENTO.
REPACTUAÇÃO
DE DÍVIDAS.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. TUTELA DE URG
ÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu tutela de urgência destinada a limitar os descontos em remuneração do autor a 35% de sua renda líquida, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos bancários, antes da realização da audiência conciliatória prevista no rito do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A repactuação de dívidas por superendividamento submete-se ao rito especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, que estabelece fase inicial obrigatória de conciliação com todos os credores.

A observância do rito bifásico é indispensável para viabilizar a apresentação do plano de pagamento e o conhecimento integral das dívidas pelos credores.

A limitação de descontos antes da fase conciliatória implica antecipação indevida dos efeitos da repactuação, sem contraditório e sem análise da regularidade dos contratos.

A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito impede a concessão da medida, ainda que presente situação de dificuldade financeira do agravante.

A decisão agravada está em conformidade com o procedimento legal e com a jurisprudência da Corte, inexistindo ilegalidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. O rito previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC impõe a realização prévia de audiência conciliatória antes da revisão judicial das dívidas. 3. É indevida a limitação de descontos em folha ou conta corrente antes da fase conciliatória, por ausência de contraditório e de análise da legalidade dos contratos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; TJMT, AI nº 1003838-14.2024.8.11.0000, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1005939-53.2026.8.11.0000

RAMIRO CIRQUEIRA PERES FERREIRA
x

BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RAMIRO CIRQUEIRA PERES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendivida
mento) nº 1001383-59.2025.8.11.0059, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos em sua remuneração.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é policial militar e possui mais de 51,33% de sua renda líquida comprometida com empréstimos consignados e débitos em conta corrente, o que compromete seu mínimo existencial e a subsistência de sua família.

Sustenta que sua renda mensal líquida, após os descontos obrigatórios, varia entre
R$2.459,82 e R$ 2.801,62, enquanto suas parcelas mensais de dívidas totalizam R$ 2.877,98, gerando um déficit mensal de R$ 915,55.

Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois há evidente periculum in mora diante do comprometimento de verba alimentar, causando prejuízos irreparáveis à sua subsistência.

Defende que a tutela de urgência pode ser apreciada antes mesmo da fase conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021, citando precedentes jurisprudenciais nesse
sentido.

Requer a concessão da liminar para reformar a decisão agravada e limitar os descontos dos
em
préstimos consignados e débitos em
conta-corrente
ao patamar máximo de 35% da sua renda líquida mensal.

A liminar foi
indeferida (
ID 346555893).

O Banco BMG S.A. apresentou contraminuta (ID 347617369), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os demais agravados, Banco do Brasil S.A. e Banco Pan S.A., devidamente intimados, não apresentaram contraminuta, conforme certidões de
IDs
352717872 e 353959387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos em conta corrente do agravante, relativos a contratos de empréstimos bancários, em sede de tutela de urgência.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do process
o.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da anál
ise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano o
u risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, nota-se que a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de nº 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo, verifica-se que esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim, não obstante a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO
DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira do agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPEREN
DIVIDAMENTO.
REPACTUAÇÃO
DE DÍVIDAS.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. TUTELA DE URG
ÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu tutela de urgência destinada a limitar os descontos em remuneração do autor a 35% de sua renda líquida, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos bancários, antes da realização da audiência conciliatória prevista no rito do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A repactuação de dívidas por superendividamento submete-se ao rito especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, que estabelece fase inicial obrigatória de conciliação com todos os credores.

A observância do rito bifásico é indispensável para viabilizar a apresentação do plano de pagamento e o conhecimento integral das dívidas pelos credores.

A limitação de descontos antes da fase conciliatória implica antecipação indevida dos efeitos da repactuação, sem contraditório e sem análise da regularidade dos contratos.

A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito impede a concessão da medida, ainda que presente situação de dificuldade financeira do agravante.

A decisão agravada está em conformidade com o procedimento legal e com a jurisprudência da Corte, inexistindo ilegalidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. O rito previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC impõe a realização prévia de audiência conciliatória antes da revisão judicial das dívidas. 3. É indevida a limitação de descontos em folha ou conta corrente antes da fase conciliatória, por ausência de contraditório e de análise da legalidade dos contratos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; TJMT, AI nº 1003838-14.2024.8.11.0000, j. 27/03/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026